Tribunal: TJMT
Processo: 1000297-04.2020.8.11.0035
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000297-04.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THAIS DE LIMA CARDOSO - CPF: 047.482.571-05 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THAIS DE LIMA CARDOSO - CPF: 047.482.571-05 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVE
IS
– AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
AUMENTO EXCESSIVO DE CONSUMO E VALORES FATURADOS
–

AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA
–
REFATURAMENTO PELA MÉDIA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE DE ENERGIA –
RECURSO DA
AUTORA DES
PROVIDO – RECURSO DA
C
O
NCESSIONÁRIA PARCIALMENTE
PROVIDO.

Não tendo a concessionária de energia se
desincumbido do ônus probatório de
comprova
r o
fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, tem-se por inexigível a cobrança dos valores que excedem
substancialmente
a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado,
devendo
promover o
refaturamento
pela média anterior aos meses discutidos,
sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido nos cadastros de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido pelo não pagamento das faturas contestadas, inexiste dano moral a ser indenizado.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável, ainda mais se a declaração de inexistência d
o débito
é suficiente para a recomposição do
“status quo ante
”
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso
s

de
A
pelação
C
íve
is

interposto
s
por

ENERGISA S/A

e
THAIS DE LIMA CARDOSO

contra a sentença
(Id.
222049887
) proferida na
Ação
d
e Obrigação
d
e Não Fazer
c/c Indenização por
Danos Materiais
que
julgo
u
parcialmente procedentes os pedidos da
consumidora
para declarar
a inexistência do débito relativo aos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2020, da Unidade Consumidora 6/2811947-7
e condenar a concessionária
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §2°, do CPC.

Em
suas razõ
es recursais (Id.
222049891
), a
apelante/requerida
ENERGISA S/A

a
lega
, em síntese, a
necessidade de reforma da sentença para

afastar a declaração de inexistência de faturas regulares

de consumo
.

Assevera que o magistrado singular desconsiderou
três importantes pontos abordados na contestação: (i) o consumo

contestado foi faturado a partir da leitura de consumo coletada diretamente do aparelho
medidor da unidade, o qual
está funcionando regularmente;

(
ii
) não há prova de irregularidade até o ponto de entrega, como inversão, interligação, ou

vazamento, que estabeleça um nexo de causalidade entre uma falha da empresa e o

aumento de consumo; (
iii
) a variação de consumo decorre diretamente de fatores alheios à

responsabilidade da concessionária, tais como mudanças climáticas e alteração de rotina no

imóvel.

Informa que o medidor foi submetido
à
perícia técnica e não apresenta irregularidade
, bem como que
a unidade consumidora sempre alternou períodos de elevado e baixo consumo
.

Relata
a ausência
de
qualquer prova que infirme a medição efetuada ou que

demonstre a incompatibilidade do consumo faturado com a carga instalada no imóvel.

Sustenta
que
na hipótese de ser mantida a sentença, que ao menos

se possibilite a revisão das faturas com base em critério a ser definido pelo juízo,
uma vez que houve consumo nos referidos

meses.

Ao final
,
pugna pela reforma da sentença
para que a
ação se
ja
j
ulgada totalmente improcedente.

C
ontrarrazões apresentadas no Id.
222049898

pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, a apelante/autora

THAIS DE LIMA CARDOSO

alega em seu recurso de apelação
(Id.
222049897
) que
o
processo
está amparado por conjunto probatório suficiente par
a
demonstrar a alteração exacerbada das
faturas de energia elétrica e que a
situação ocasionou evidente lesão ao

direito da personalidade da autora, que precisou se desgastar na esfera administrativa

e jurídica para ver resguardado seu direito.

Narra que
perdeu muito tempo
administrativamente com intuito de que as faturas fossem regularizadas,

inclusive,
com o aumento na tarifa de energia, a família reclamou formalmente à
concessionária
que após vistoria na rede elétrica trocou o medidor do padrão.

Informa
notória falha na prestação de serviço que gera

a responsabilidade da empresa e o dever de indenizar a parte lesada
.

Ao final
,
pugna pela reforma da sentença para o fim de condenar a requerida ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões apresentadas no Id.
222049901

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do
exame dos autos, verifica-se que
THAIS DE LIMA CARDOSO

ajuizou
Ação
d
e Obrigação
d
e Não Fazer
c/c Indenização por
Danos Materiais

em desfavor de
ENERGISA S.A.
,
aduzindo que é cadastrada como baixa renda junto ao CRAS e solicitou à empresa requerida a troca da unidade consumidora, passando a ser titular a partir de novembro/2019.

Aduziu que anteriormente a fatura de energia não ultrapassava o valor de R$ 150,00 e com o aumento, reclamou formalmente à concessionária que, após vistoria na rede elétrica, trocou o medidor padrão.

Relatou que após inúmeras reclamações para o enquadramento da unidade consumidora como baixa renda, as faturas deixaram de ser entregues, tendo que imprimir as faturas referentes aos meses de novembro, dezembro/2019 e janeiro
e fevereiro
/2020 diretamente no site.
Novamente em março não recebeu a fatura e entrou em contato com a requerida, entretanto, para sua surpresa a fatura referente ao mês de fevereiro/2020 acusou o consumo de 3.077 kwh, no valor de R$ 2.614,55 e a d
o mês de
março/2020
com o
consumo de 943 kwh no valor de 781,76.

Sustentou que
sempre pagou devidamente o consumo de energia elétrica e o débito que se encontra pendente é objeto de cobrança desproporcional e da má prestação de serviço da concessionária.

Narrou que sua casa possui 3 cômodos, uma televisão, moldem, receptor, geladeira e máquina de lavar e reside com o companheiro e apenas um filho menor.

Ao final
,
requereu a determinação para a requerida não cortar o fornecimento de energia; a inexigibilidade das faturas dos meses de fevereiro e março/2020
;
revisão
das respectivas faturas e condenação em danos morais no valor sugerido de R$ 20.000,00.

Ao sentenciar, o magistrado singular julgou
parcialmente
procedente
s os pedidos d
a ação, conforme relatado.

Inconformados, recorrem
a
s partes.

Pois bem.

Os recursos serão analisados conjuntamente
.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

In
casu
,
verifica-se que
a parte autora
sustenta
que as faturas de
fevereiro/2020 a julho/2020
, não refletem o seu real consumo de energia elétrica, mesmo sendo informado que não havia qualquer irregularidade ou divergência em seu relógio.

Da análise dos autos, verifica-se do histórico de consumo constante na conta de energia
da UC
6/2811947-7

apresentado pela própria concessionária de energia/apelante
(Id.
222049825 - Pág. 3
)
,
que
o consumo apresentado a partir do mês de
fevereiro/2020
é totalmente desproporcional à média de consumo dos
meses anteriores, as características do imóvel e ao grupo baixa renda, vejamos:

Observa-se que
os valores de consumo das faturas
dos meses de novembro/2019 a janeiro/2020 perfez
uma média de consumo de 231,33 kwh,
enquanto que
nos meses posteriores, apesar de constar “leitura confirmada”, a média do consumo a
umentou
abruptamente
e substancialmente
para 3.203,71 kwh, após a informação “virada de medidor” no mês de janeiro/2020 com
o
número de leitura em “200 7”.

Estranhamente a leitura registrada em janeiro/2020
como
“200 7” é conflitante com o laudo de verificação metrológica (Id.
222049825 - Pág. 1
) emitido em 20/01/2020, no qual consta
a
leitura registrada em 6.397. Veja-se:

Logo, não é possível
aferir uma

sequencia
lógica das leituras/consumo ou mesmo atribuir referida carga
à
autora, c
uja medição é incompatível com a situação fática retratada,

em especial porque
a
família demonstrou ser do grupo baixa renda.

Ao contrário do alegado pela concessionária, não há alternância de períodos de elevado e baixo consumo na unidade consumidora da autora e o faturamento contestado recai sobre período em que se registra temperatura mais amena.

N
a presente hipótese
,

o que se discute é o excesso nos kwh.
Sendo assim, competia
à

concessionária
o ônus de
motivar o consumo elevado abruptamente, a fim de demonstrar a
regularidade
dos lançamentos/leituras questionados.

Portanto, a concessionária não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária.

Deveras, em razão da hipossuficiência da consumidora que se encontra em posição desvantajosa, tanto econômica quanto tecnicamente, era ônus da
concessionária de energia comprovar o elevado consumo faturado, conforme dispõe o artigo 6o, VIII, do CDC, o que não ocorreu de forma efetiva.

Desse modo, não demonstrada pela concessionária a causa do aumento excessivo do real consumo gasto na unidade consumidora, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC, mostra-se inexigível o valor indevidamente cobrado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE FATURA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA
INDEVIDA – REVISÃO DAS FATURAS – NECESSIDADE - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL – CARACTERIZADO - RECURSO DESPROVIDO.
Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar
acumulo
de energia.
O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial.” (N.U 101722566.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020,
Publicado
no DJE 19/06/2020). [
g.n
.]

No entanto, não há falar em inexistência dos débitos relativos aos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2020, da Unidade Consumidora 6/2811947-7, na medida em que não ocorreu a suspensão do fornecimento de energia elétrica, porquanto houve consumo.

Assim
,
neste ponto, deve ser reformada a sentença para determinar
a revisão das faturas
pela média do consumo das leituras anteriores
, possibilitando o
parcelamento
do débito
, inclusive para que não haja enriquecimento ilícito da parte autora.

No que diz respeito ao pleito de indenização
por danos morais, sem razão a parte apelante/autora, uma vez que não há qualquer comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do seu nome em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APELO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE
OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO 414/2010 - NÃO OBSERVADO – COBRANÇA INDEVIDA DOS DÉBITOS REFERENTES À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. APELO DO CONSUMIDOR – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS.

(...)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há falar em indenização por dano moral in
re

ipsa
em decorrência da mera cobrança indevida de valores. Assim, considerando que o nome do consumidor não foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito e que a pretensão indenizatória se firma tão somente na cobrança dos débitos, sem reparos ao capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.
(N.U 1007316-60.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021,
Publicado
no DJE 16/09/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – ILEGALIDADE – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO - INDEMONSTRADA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO FORMULADA NA PETIÇÃO INICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
(...)
4.
A indenização por dano moral, em casos semelhantes, só se configura com o efetivo corte do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome consumidor nos cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito.
(N.U 1000513-93.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
29/09/2021,
Publicado
no DJE 30/09/2021). [
g.n
.]

Dessa forma, a mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, razão pela qual não prospera a irresignação da parte autora para que a concessionária de energia

seja condenada ao pagamento de indenização por danos
morais.

Diante do exposto,

nego provimento
ao recurso da parte apelante/autora e
dou parcial provimento
ao recurso
da concessionária de energia
para reformar
em parte o
ato sentencial
e determinar a revisão das faturas dos meses de fevereiro a julho/2020

da Unidade Consumidora 6/2811947-7,
pela média d
a leitura do
consumo anterior, possibilitando o parcelamento da cobrança à
autora
em 5
(cinco)
parcelas mensais.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024